Tribunal: TCU
Processo: 021.932/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3 (ato no 16353/2018), atinente à concessão inicial de aposentadoria a Heloisa Maria Vieira, negando-lhe o correspondente registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data de recebimento, pela Universidade Federal de Minas Gerais, da Diligência 1080/2017, de 18/9/2017, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à entidade de origem que: 9.3.1. comunique à interessada o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. alerte a Sra. Heloisa Maria Vieira no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.3.4. em relação à concessão inicial de aposentadoria a Heloisa Maria Vieira, promova o recálculo de seus proventos, considerando todo o período contributivo averbado para fins de aposentadoria, consoante determina o art. 1o da Lei 10.887/2004, cuidando, somente a partir daí, de proceder à atualização prevista no art. 15 da mesma lei; 9.3.5. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. determinar à Sefip que: 9.4.1. em relação aos pagamentos efetuados por força do ato no 16353/2018, providencie, com base no § 2o do art. 261 do Regimento Interno desta Casa, a instauração de tomada de contas especial, com vistas à apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano decorrente dos pagamentos a maior a partir do recebimento, da UFMG, da Diligência 1080/2017, de 18/9/2017, em face da não observância do art. 1o da Lei 10.887/2004, ao não considerar-se todo o período contributivo para o cálculo dos proventos, mesmo depois da notificação nesse sentido pelo Controle Interno; 9.4.2. verifique a implementação das medidas determinadas nos itens 9.3.1 a 9.3.5 supra; 9.4.3. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste acórdão.